Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE NATAÇÃO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA ELIMINAÇÃO. DETERMINAÇÃO EDITALÍCIA DE FILMAGEM. ATO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O fato relevante. Trata-se de ação ajuizada em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP objetivando a anulação do ato administrativo que o eliminou do teste físico de natação no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital 04/2023).
2. O Recurso. Julgado procedente o pedido do autor, o Distrito Federal interpôs recurso inominado, objetivando a reforma da decisão para que seja julgado improcedente o pedido do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o controle da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário; (ii) e saber se houve falha na aplicação do teste físico e na eliminação do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não obstante firme jurisprudência no sentido de que não cabe o Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quanto aos critérios adotados pela banca examinadora em concursos públicos, a legalidade da atuação administrativa pode ser analisada pelo Poder Judiciário. Neste sentido, Tema 485 do STF.
5. Devem as normas previstas no edital de processo seletivo ser observadas por todos os candidatos (princípio da vinculação ao edital), sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica (art. 37 da Constituição Federal).
6. Não obstante a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, na hipótese o Edital previa que “o Teste de Aptidão Física será filmado pela banca examinadora”. O Edital vincula não apenas os candidatos, mas também a Administração, de modo que, em havendo a previsão no Edital de filmagem das provas, era ônus da Administração apresentá-la aos autos. Neste sentido: Acórdão 1939877.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente isento de custas. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0715055-90.2024.8.07.0016, Relatora Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Cível, Publicado no DJE: 13/11/2024 (acórdão 1939877).